Tribunal: STF
Processo: HC 191217
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 575.064/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 1º/4/1983) foi condenado à pena de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º c/c art. 4º, IV e V, da Lei 12.850/2013). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Invocando a pandemia decorrente da Covid-19, a defesa apresentou pedido de prisão domiciliar perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, indeferido. 
    Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, ao argumento de que a decisão do Desembargador não foi objeto de apreciação por parte do Colegiado da Corte a quo, pela via do agravo regimental, de modo que não houve o exaurimento da instância prévia. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; (b) o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica; (c) os delitos imputados ao paciente não envolvem violência contra a pessoa e que este é primário e não ostenta antecedentes penais; e (d) o paciente afirma que estaria preso há quase 3 anos. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme relatado, o ato apontado como coator não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competência (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    De todo modo, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, pelo que se colhe dos documentos juntados pela defesa, o Juízo de origem registrou que: (a) “a defesa não apresentou nenhum elemento capaz de demonstrar que o réu esteja incluído no grupo de risco mencionado na Recomendação CNJ 62: ‘pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções’"; e (b) “No que pese o requerente não ter praticado os supostos delitos com violência ou grave ameaça, verifica-se que se trata de acusado condenado em primeiro grau de jurisdição à pena superior a 20 anos de reclusão, em regime fechado, integrante de organização criminosa complexa e altamente perigosa”. 
    Nessas circunstâncias, em juízo de cognição sumária, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente